Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO COM OS SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.